Tribunal: STF
Processo: RE 1551078
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE FLORES. CONTRATO TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DIREITO À EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. COMPENSAÇÃO TOTAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.



    1. Os contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Magna Carta.



    2. A Constituição Federal, no seu art. 7º, incisos VIII e XVII, garante a todo trabalhador o direito a férias, acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário.



    3. Comprovado o vínculo funcional pelo contratado em período não abrangido pela prescrição quinquenal, é ônus do ente público a prova do pagamento. A prova da quitação é ônus do devedor. O Código Civil assegura ao devedor o direito à quitação (artigo 319 do Código Civil), conferindo-lhe, inclusive, a prerrogativa de reter o pagamento para o caso de o credor recusar fornecê-la. Em contrapartida, a prova do pagamento é de responsabilidade do devedor. Como observa Washington de Barros Monteiro, quem paga deve munir-se da necessária quitação passada pelo credor. Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo.



    4. Deve haver a compensação total dos honorários sucumbenciais quando a parte autora restar vencida de metade de sua pretensão, nos termos do art. 21, CPC/1973 e Súmula nº 306 do Superior Tribunal de Justiça, vigentes à época da apelação.” (Doc. 20, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos por Daniela Almeida da Silva (Doc. 24) foram providos, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. PERÍODO DE VÍNCULO DA EMBARGANTE COM O ENTE PÚBLICO. DECISÃO QUE DESTOA DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS. RECURSO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Erro material é aquele perceptível de prontidão e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do julgador e a expressa na decisão. 2. O fundamento do acórdão embargado instituído sobre premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos infringentes (STJ, EDcl no AgRg no Ag. 931.319/SP, DJe 20.04.2009). 3. No voto condutor do acórdão consta o seguinte trecho: ‘No caso específico dos autos, há documentação comprobatória do vínculo entre a autora e o município réu no período compreendido entre 09/06/2009 a 31/12/2009 (fls.47/48).’. 4. Observando os documentos indicados no voto condutor, percebe-se que o vínculo da embargante com o Município foi de abril/2008 a dezembro/2012, entretanto, o período que extrapola o quinquênio anterior à propositura da demanda (09/06/2014) foi excluído para fins de prescrição, devendo-se reconhecer o interstício de junho/2009 até dezembro/2012 com o correto para cálculo dos direitos devidos à embargante. 5. Recurso acolhido. Decisão unânime.” (Doc. 29, p. 5)



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Flores/PE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, ao decidido no Tema 551 da Repercussão Geral e ao princípio da legalidade. Sustenta, em síntese, que “o art. 4º, IV, da Lei Municipal 783/2003 estabelece que a remuneração do pessoal contratado atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público não poderá ser superior à dos servidores efetivos (...) se os servidores contratados em caráter temporário, nos moldes do presente caso, receberem as verbas de natureza indenizatória que não fazem jus, passando a integrar sua remuneração, estarão na verdade auferindo rendimentos superiores aos servidores efetivos que desempenhem função semelhante, o que é vedado pelo dispositivo legal acima transcrito.” (Doc. 33, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso.



    Daniela Almeida da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 38).



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 551 da Repercussão Geral (Doc. 39, p. 3-5).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 39, p. 19-23), in verbis:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. CPC/2015, INCISO II DO ART. 1.030. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. CPC, ART. 502 E ART. 557. NÃO CABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O Colegiado ao dar provimento à apelação e acolher os embargos de declaração não esposou tese sobre o tema discutido no recurso extraordinário. 2 - Não pode prosperar a discussão de matéria pertinente ao tema inserto no recurso extraordinário, após a decisão ter transitado em julgado, eis que, além de estar preclusa, é impertinente e afronta a coisa julgada. 3 - Já que não se chegou a enfrentar a questão de fundo, fica obstado o exercício do juízo de retratação de que trata o 1030, II, do CPC/2015. 4 - Reafirmação do julgado deste Colegiado. Decisão unânime.” (Doc. 39, p. 19)



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 40).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, o decidido no Tema 551 da Repercussão Geral e o princípio da legalidade, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). 



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido (Doc. 20) manteve a sentença (Doc. 14), na parte em que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios, ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente